Tribunal: STJ
Processo: 6015392-53.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008763 - GO(2025/0294531-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
JULIANA NOGUEIRA DE SÁ CARDOSO COELHO - RJ220769
VITOR RAMINÉLLI - SP445590
EMENTA
ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA.
REMESSA
À
JUSTIÇA
FEDERAL.
INTERESSE JURÍDICO DA ANATEL. APLICAÇÃO DA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 150/STJ
1. Segundo reiterada jurisprudência do Su perior Tribunal de
Justiça, consolidada na
, compete à Justiça
Súmula n. 150/STJ
Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que
justifique a presença, no processo, da União, de suas autarquias ou
empresas públicas.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56453868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:22
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: b746c1f1-c1d2-4e2b-b6c1-a8e63c0b86d3

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56453868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:22
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: b746c1f1-c1d2-4e2b-b6c1-a8e63c0b86d3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008763 - GO(2025/0294531-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
JULIANA NOGUEIRA DE SÁ CARDOSO COELHO - RJ220769
VITOR RAMINÉLLI - SP445590
EMENTA
ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA.
REMESSA
À
JUSTIÇA
FEDERAL.
INTERESSE JURÍDICO DA ANATEL. APLICAÇÃO DA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 150/STJ
1. Segundo reiterada jurisprudência do Su perior Tribunal de
Justiça, consolidada na
, compete à Justiça
Súmula n. 150/STJ
Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que
justifique a presença, no processo, da União, de suas autarquias ou
empresas públicas.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
manejado pelo
desafiando a decisão de fls.
Ministério Público do Estado de Goiás
que conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial, para julgar
1.009/1.011,
procedente o subjacente agravo de instrumento e determinar o encaminhamento dos
autos à Justiça Federal, a fim de que seja avaliado o interesse da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) na demanda coletiva.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que:
a
(I)
Anatel não possui interesse jurídico direto na lide e sua mera condição de agência
Documento eletrônico VDA56244938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/04/2026 20:14:58
Código de Controle do Documento: 19c6c857-5ed0-4a8c-bebf-36df876200e4

reguladora não impõe litisconsórcio necessário, pois a discussão restringe-se ao
cumprimento de atos normativos já estabelecidos no âmbito das relações de consumo;
eventual provimento judicial não acarretará efeitos sobre a esfera jurídica da
(II)
autarquia, porquanto apenas imporá à concessionária o cumprimento de obrigações que
já lhe incumbem, sem restringir ou ampliar competências da referida agência, tampouco
invalidar seus atos administrativos;
a aplicação da
pressupõe
(III)
Súmula n. 150/STJ
intervenção voluntária da União, não bastando a mera invocação da parte para deslocar a
competência, inexistindo, no caso concreto, manifestação de interesse da Anatel em
integrar a lide.
Impugnação às fls. 1.029/1.041.
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
O Tribunal de origem concluiu competir à Justiça Comum a apreciação do
pedido de inclusão da Anatel no polo passivo, na condição de litisconsorte necessário,
afastando a aplicação da Súmula n. 150 do STJ à hipótese.
Contudo, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "[c]
ompete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a
", conforme
presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas pública
redação do supradito verbete sumular.
Em igual sentido, destaca-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO CONFLITO POSITIVO
DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL.
DESAPROPRIAÇÃO
DE
IMÓVEL
DE
PROPRIEDADE
DE
CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DA ANATEL DE
INTERESSE JURÍDICO NO FEITO.
. COMPETÊNCIA
SÚMULA N. 150/STJ
DA JUSTIÇA FEDERAL PARA AVALIAR A EXISTÊNCIA DESSE INTERESSE.
1. O imóvel objeto da ação expropriatória, de propriedade de concessionária
de serviço de telefonia, foi classificado pela ANATEL como bem reversível ao
patrimônio da União, razão pela qual se justifica o interesse da autarquia em
participar de processos a ele relacionados, e, com isso, a atrair a competência
da Justiça Federal, ex vi

do
I, da Constituição Federal.
art. 109,
2. Ainda que se alegue que o interesse jurídico da ANATEL não está
claramente evidenciado, compete ao Juízo Federal decidir acerca de sua
, segundo a qual:
existência, conforme a súmula 150 do STJ
"[c]ompete à
Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a
presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas."
Documento eletrônico VDA56244938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/04/2026 20:14:58
Código de Controle do Documento: 19c6c857-5ed0-4a8c-bebf-36df876200e4

2. Agravos regimentais não providos.
(
, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AgRg no CC n. 132.433/MG
Seção, julgado em
DJe de
)
10/12/2014,
16/12/2014.

Assim, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal, para que seja
analisada a eventual existência de interesse da Anatel em intervir no feito.
, nego provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É como voto.
Documento eletrônico VDA56244938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/04/2026 20:14:58
Código de Controle do Documento: 19c6c857-5ed0-4a8c-bebf-36df876200e4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.008.763 / GO
Número Registro: 2025/0294531-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53956722320228090051 55559790720228090000 601539253 60153925320248090051
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLARO S.A
ADVOGADOS : MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
JULIANA NOGUEIRA DE SÁ CARDOSO COELHO - RJ220769
VITOR RAMINÉLLI - SP445590
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - TELEFONIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS : MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
JULIANA NOGUEIRA DE SÁ CARDOSO COELHO - RJ220769
Documento eletrônico VDA56426263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:54:25
Código de Controle do Documento: add0454b-27e9-44a1-9395-9b4342d2647d

VITOR RAMINÉLLI - SP445590
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:54:25
Código de Controle do Documento: add0454b-27e9-44a1-9395-9b4342d2647d